Tribunal: TJPA
Processo: 0007092-66.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007092-66.2009.8.14.0028

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA

PROCURADOR: NINIVE FACIOLA NAIF DAIBES

APELADO: MARCOS FREITAS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS EM POSTO DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO TÉCNICA DA INSALUBRIDADE. AFASTAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS ANTERIORES AO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidor público estadual ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, reconheceu o direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento-base, condenando a autarquia ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal. A apelante sustenta que o adicional seria devido apenas em grau médio (10%), conforme laudo técnico da Secretaria de Estado de Administração, e que não seriam cabíveis parcelas retroativas anteriores à elaboração de laudo pericial que comprove a insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a manutenção do reconhecimento do adicional de insalubridade em percentual superior ao indicado em laudo apresentado pela Administração; e (ii) estabelecer se o pagamento das diferenças remuneratórias pode retroagir a período anterior à elaboração de laudo técnico que comprove as condições insalubres de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial considerado na sentença foi elaborado mediante inspeção in loco no posto de fiscalização onde o servidor exerce suas atividades, descrevendo exposição ocupacional a agentes químicos decorrentes da manipulação de substâncias desinfetantes e de atividades de borrifação de veículos provenientes de áreas de risco.

Documento apresentado pela apelante em sede recursal não possui pertinência com o ambiente laboral discutido nos autos, por referir-se à unidade diversa, razão pela qual não possui aptidão para infirmar a análise probatória realizada pelo juízo de origem.

O magistrado não está vinculado às conclusões formais do laudo pericial, podendo valorar criticamente a prova técnica à luz do conjunto probatório, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, especialmente quando houver incongruência entre a descrição técnica e a conclusão do perito.

Inexistindo elemento técnico idôneo capaz de infirmar a conclusão do juízo de origem acerca da existência de condições potencialmente insalubres, mantém-se o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.

O pagamento do adicional de insalubridade pressupõe prévia comprovação técnica das condições nocivas de trabalho, de modo que as parcelas remuneratórias somente são devidas a partir da elaboração do laudo pericial que atesta a insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode afastar a conclusão formal do laudo pericial quando a descrição técnica e o conjunto probatório indicarem situação diversa, em observância ao princípio da livre convicção motivada.

O adicional de insalubridade ao servidor público exige comprovação técnica das condições insalubres mediante laudo pericial.

As parcelas remuneratórias relativas ao adicional de insalubridade somente são devidas a partir da data da constatação técnica da insalubridade, sendo indevida a retroação a período anterior ao laudo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 479; Decreto Estadual nº 2.485/1994; Decreto Estadual nº 2.538/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2336619/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024; TJPA, Apelação nº 0800032-62.2021.8.14.0036, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007092-66.2009.8.14.0028

APELANTE:
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ

APELADO:
MARCOS FREITAS ARAUJO

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 30651840) interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ
contra sentença (ID n. 27351983) proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Marcos Freitas Araújo, ora apelado.

Em breve síntese dos fatos elencados, narra o autor que é servidor público estadual vinculado à ADEPARÁ, exercendo o cargo de agente fiscal agropecuário, e que suas atividades profissionais o expõem de forma habitual a agentes nocivos à saúde, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, correspondente ao percentual de 20% sobre o vencimento-base.

Sustentou, ainda, que o adicional não estaria sendo pago no percentual correto, motivo pelo qual postulou judicialmente o reconhecimento do direito ao pagamento do adicional no referido percentual, bem como a condenação da ré ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Após as alegações, regularmente processado o feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID n. 27351983) julgando procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito do autor ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento-base e condenando a autarquia demandada ao pagamento das diferenças correspondentes.

Irresignada, a
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 30651840), sustentando, em síntese, que o laudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Administração – SEAD (30651841) classificou as atividades exercidas pelo autor como insalubres em grau médio, circunstância que, nos termos do Decreto Estadual nº 2.485/1994, alterado pelo Decreto nº 2.538/2006, autorizaria apenas o pagamento do adicional no percentual de 10% sobre o vencimento-base.

Argumenta, ainda, que a sentença teria fixado percentual superior ao indicado no laudo técnico, em afronta à legislação estadual que regula a matéria.

Aduz, por fim, que o adicional de insalubridade somente pode ser devido a partir da comprovação técnica das condições insalubres de trabalho, razão pela qual não seriam cabíveis parcelas retroativas anteriores à elaboração do laudo pericial.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, adequando-se o percentual do adicional de insalubridade ao grau médio indicado no laudo técnico e afastando-se a retroatividade das parcelas anteriores à constatação técnica da insalubridade.

Apesar de regularmente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID n. 30651848).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito da controvérsia, por não vislumbrar hipótese de intervenção obrigatória (ID n. 32147308).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a dois pontos: a definição do percentual do adicional de insalubridade devido ao autor e a possibilidade de pagamento de parcelas anteriores à formalização do laudo técnico.

Não há preliminares a serem apreciadas.

No primeiro ponto, sustenta a apelante que o autor faria jus, quando muito, ao adicional de insalubridade em grau médio, correspondente ao percentual de 10%, conforme laudo técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Administração – SEAD (ID n. 30651841 e 30651842).

Todavia, não assiste razão à apelante.

Inicialmente, observa-se que o documento apresentado em sede recursal (Laudo Pericial nº 010/2010) (ID’s n. 30651842 e 30651841) refere-se à análise das condições de trabalho em unidade diversa daquela em que o autor exercia suas atividades, qual seja, a Unidade Local de Saúde Animal e Vegetal – ULSA de Nova Ipixuna, não se tratando, portanto, de perícia realizada no Posto de Fiscalização Zoofitossanitária do Rio Tocantins, local que constitui o objeto da presente demanda.

Assim, além de ter sido juntado apenas em fase recursal, configurando verdadeira inovação recursal, o referido documento não guarda pertinência direta com o ambiente laboral efetivamente discutido nos autos, razão pela qual não possui aptidão para infirmar a análise probatória realizada pelo juízo de origem.

Por sua vez, o laudo técnico considerado na sentença (Laudo Pericial nº 013/2010), elaborado mediante inspeção in loco no Posto Rio Tocantins, descreve as atividades desempenhadas pelos servidores da ADEPARÁ naquele local, registrando, entre outros aspectos, a realização de borrifação de veículos provenientes de áreas de risco mediante utilização de substâncias químicas desinfetantes, bem como a manipulação de produtos potencialmente nocivos à saúde (ID n. 27351980, p. 03/ID n. 27351981, p. 01/03).

O referido documento identifica a presença de agentes químicos nas atividades desempenhadas e recomenda, inclusive, a utilização de equipamentos de proteção individual, além de indicar a necessidade de nova avaliação pericial para eventual caracterização de eliminação ou neutralização das condições de risco, vejamos:

“O pagamento do adicional de insalubridade, não desobrigue o Órgão a fornecer, gratuitamente aos servidores, os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários ao desempenho de suas funções, bem como de adotar medidas que visem à diminuição ou eliminação da necessidade desses agentes insalubres. A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de nova avaliação pericial, que comprove a existência de riscos à saúde do trabalhador”.

Embora a conclusão do laudo tenha consignado que os servidores ali lotados não fariam jus ao adicional de insalubridade, o que inclusive se mostra estranho, eis que verifica-se que a própria descrição técnica constante do documento evidencia a existência de exposição ocupacional a agentes potencialmente nocivos, circunstância que, repise-se revela certa incongruência entre a fundamentação fática apresentada e a conclusão pericial adotada.

Nessas condições, não estava o magistrado adstrito à conclusão formal do laudo, podendo valorar criticamente a prova técnica produzida, à luz do conjunto probatório constante dos autos, conforme autoriza o art. 479 do Código de Processo Civil.

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Com efeito, a sentença examinou detidamente o conteúdo do laudo pericial realizado no local de trabalho do autor, extraindo de seus elementos descritivos a constatação da existência de condições laborais potencialmente insalubres, circunstância que motivou o reconhecimento do direito ao adicional pleiteado.

Dessa forma, não se verifica, no recurso interposto, elemento técnico idôneo capaz de infirmar a valoração probatória realizada pelo juízo de origem, razão pela qual deve ser mantida a conclusão da sentença quanto ao reconhecimento do adicional de insalubridade.

Sobre isso:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL. 1. A parte sustenta que os arts. 1.022 do CPC foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF). 2. No mérito em sentido estrito, o Tribunal a quo consignou o seguinte para não levar em consideração a prova pericial (fls. 862-863, e-STJ): "Com efeito, conquanto a conclusão do laudo pericial, encartado às fls. 745/755, seja favorável à empresa autora, o cotejo dos elementos de prova constantes dos autos depõe contra a alegada boa-fé na escrituração, em seu livro de registro de entradas, das notas fiscais emitidas por contribuinte irregular, mormente considerando que a autora não consegue sanar as pertinentes indagações realizadas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo as quais, frise-se, corroboram a tese do fisco de que foram simuladas as operações comerciais em apreço. De fato, mesmo após a produção da prova pericial, não restou comprovado que a empresa Silvério & Esteves LTDA. ostentasse autorização específica para comercialização de óleo diesel ou equipamentos hábeis para armazenamento do referido combustível (para estoque e posterior revenda). Não o bastante, durante as diligências do fisco paulista, foi constatado que a empresa, posteriormente declarada inidônea, não havia adquirido óleo diesel no período das transações comerciais em comento tampouco o tinha armazenado, diante da inexistência de estrutura para tanto, impossibilitando, por conseguinte, as indigitadas operações". 3. Verifica-se nitidamente que a irresignação da empresa agravante é com o conteúdo do julgado, pois o acórdão recorrido externou de forma muito clara o motivo pelo qual a prova pericial não influiu no resultado do julgamento. Não há que se falar, portanto, em contrariedade aos arts. 371 e 479 do CPC. 4.
Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial em virtude do princípio da livre convicção, caso as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.
5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2336619 SP 2023/0103751-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)”.

Passo agora a analisar o argumento acerca do termo inicial da condenação.

A sentença determinou o pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade desde o início das atividades exercidas pelo autor no posto de fiscalização, observada a prescrição quinquenal.

Contudo, a jurisprudência desta corte firmou o entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade pressupõe a prévia constatação técnica das condições nocivas de trabalho, mediante a realização de perícia apta a comprovar a efetiva exposição do servidor a agentes insalubres.

Nesse sentido:

“Direito Administrativo. Agravo Interno em Apelação. Adicional de Insalubridade. Laudo Pericial. Presunção de Veracidade. Decreto Estadual nº 2.538/2006. Recurso Desprovido.

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade ao agravado, servidor público estadual, no percentual de 10% sobre o vencimento base, conforme previsto no Decreto Estadual nº 2.538/2006,
afastando, contudo, as parcelas retroativas anteriores à confecção do laudo pericial
.

2. A controvérsia envolve: (i) a validade do laudo pericial, que atestou a exposição do agravado a agentes biológicos e caracterizou a insalubridade em grau médio; (ii) a alegação de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), cuja eficácia para eliminar a insalubridade não foi comprovada pelo agravante; e (iii) a fixação do percentual do adicional, questionado pelo agravante sob o argumento de que deveria ser reduzido para 5% ou excluído.

3. O laudo pericial goza de presunção de veracidade, sendo ônus do agravante demonstrar tecnicamente sua inconsistência, o que não ocorreu.

4. A aplicação do Decreto Estadual nº 2.538/2006 se impõe, pois regula especificamente o adicional de insalubridade dos servidores estaduais, prevalecendo sobre normas gerais da NR-15.

5. Não há comprovação de que os EPIs fornecidos eliminam o risco biológico, sendo insuficiente a mera alegação de entrega dos equipamentos.

6.
O afastamento das parcelas retroativas anteriores à confecção do laudo está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual o adicional somente é devido a partir da comprovação técnica da insalubridade
.

7. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800032-62.2021.8.14.0036 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)”.

Assim, inexistindo comprovação técnica acerca das condições de insalubridade em período anterior à elaboração do laudo pericial, mostra-se indevida a condenação ao pagamento de parcelas retroativas anteriores à formalização da referida avaliação técnica.

Desse modo, o adicional de insalubridade deve ser considerado devido apenas a partir da data de elaboração do laudo técnico, momento em que restaram formalmente constatadas as condições de trabalho analisadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de parcelas retroativas anteriores à elaboração do laudo pericial, mantendo-se, no mais, os termos da sentença recorrida, consoante a fundamentação.

É COMO VOTO

Belém - PA
, data de registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2026